Tribunal: TJBA
Processo: 8001131-55.2021.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001131-55.2021.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERUSA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização. A autora alegou contratação fraudulenta de cartão de crédito em seu nome e pleiteou a inversão do ônus da prova, bem como reparação por supostos danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, mas indeferiu o pleito indenizatório, sob o fundamento de ausência de prova de abalo moral. O recurso busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do juízo
a quo
quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se a contratação fraudulenta de cartão de crédito gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inversão do ônus da prova foi deferida no despacho inicial, conforme ID. 88029439. Assim, não se constata nulidade processual ou omissão na sentença.

4 - A inversão do ônus da prova em relações de consumo não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. No caso, tal inversão foi reconhecida e aplicada, o que afasta a alegação da apelante.

5 - Ficou comprovada nos autos a ocorrência de fraude na contratação do cartão de crédito, inclusive reconhecida pela Instituição Financeira na contestação, o que confirma a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

6 - Ainda que configurada a falha na prestação do serviço por parte da Instituição Financeira, não há demonstração de qualquer consequência concreta à esfera da personalidade da apelante, como negativação, exposição vexatória ou prejuízo financeiro direto.

7 - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de conduta abusiva, negativa de crédito ou exposição pública, não gera automaticamente o dever de indenizar (AgInt no REsp 1998843/RS e AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP).

8 - Não restou comprovada a alegada perda de tempo útil e sequer tentativa de solução extrajudicial da controvérsia.

9 - A ausência de demonstração de lesão efetiva a direito da personalidade afasta a caracterização do dano moral indenizável, nos termos do entendimento consolidado no STJ e em diversos Tribunais de Justiça estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

2 - A contratação fraudulenta de serviços bancários, por si só, não enseja indenização por danos morais quando não demonstrada lesão concreta a direitos da personalidade.

3 - A cobrança indevida desacompanhada de negativação, exposição vexatória ou resistência injustificada à solução administrativa configura mero aborrecimento, insuscetível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 99 e 373, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 1º e § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1998843/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.06.2023; TJ-SP, Apelação Cível 10108345520238260223, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 26.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50012710620228130145, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 04.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001131-55.2021.8.05.0216
, em que figuram como Apelante
GERUSA BATISTA DOS SANTOS
,
e como Apelada

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA